Tribunal: STF
Processo: HC 241129
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização Criminosa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ennio Alves de Sousa Andrade Lima contra decisão monocrática do Relator do HC 909.766/PB do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente em razão da suposta prática de delito previsto no art. 2 da Lei 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa).



     



    No presente writ, a Defesa alega que não estão presentes os requisitos para decretação e manutenção da prisão preventiva. Aduz a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...).



   A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



   Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois do minucioso decreto de prisão se extrai que "a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta das condutas criminosas, causadoras de grande intranquilidade social, reveladas no modus operandi empregado, e diante da acentuada periculosidade dos investigados, evidenciada na participação deles em complexa organização criminosa estruturada para a prática de diversas infrações penais contra a Administração Pública" (e-STJ fl. 326). 



   A decisão prossegue afirmando que "os elementos dos autos dão conta, com a necessária suficiência, da real periculosidade dos investigados, pois, de forma destemida e indiferente, aparentemente, utilizaram-se de laudos médicos, certidões carcerárias e declarações de estudo/trabalho falsas para a obtenção de benefícios na execução penal para apenados de alta periculosidade, filiados à facção criminosa denominada 'Nova Okaida' e, a partir disso, assegurar o enriquecimento ilícito dos membros do suposto agrupamento delituoso através da cobrança de altas quantias financeiras travestidas de honorários, de forma habitual, justificando, repita-se, a decretação da custódia preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública" (eSTJ fl. 327).



   Não bastasse, pontua que "o traçado contexto fático indica não serem as condutas narradas fatos isolados na vida dos requeridos, porquanto estarem eles em tese envolvidos em um esquema criminoso de longa data (ao menos desde o início do ano de 2020), que denota atuar com habitualidade, demonstrando de forma evidente e concreta a possibilidade de reiteração delitiva. Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público, ainda persistem requerimentos de transferências de outros presos para o Presídio Regional de Cajazeiras, 'articulado como parte da estratégia de expansão e fortalecimento da organização criminosa. Tal movimentação, articulada pelos investigados, denota não apenas a capacidade de interferência no sistema prisional, mas também a intenção clara de perpetuação do esquema criminoso'" (e-STJ fls. 328/329). 



   E não é só. Assere o decisum que "o representado Ênnio Alves de Sousa Andrade é advogado atuante na comarca investigada, tendo amplo acesso aos clientes em liberdade, como aqueles que ainda se encontram enclausurados aguardando provimento jurisdicional e, segundo a apuração preliminar, responsável pela inserção e utilização de atestados e laudos médicos fraudulentos para obtenção de benefícios para os seus clientes. Vê-se, portanto, que estes possuem plena capacidade de manipular/destruir evidências ou provas, assim como comprometer o curso desta e de outras investigações que se fizerem necessárias, o que se evidencia a partir dos documentos insertos no id 26811225 e id 26811225, revelando um risco concreto de que, em liberdade, poderão efetivamente imprimir esforços no sentido de deletar os registros de sua suposta atuação criminosa" (e-STJ fls. 329/330). 



   Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



   Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois do minucioso decreto de prisão se extrai que "a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta das condutas criminosas, causadoras de grande intranquilidade social, reveladas no modus operandi empregado, e diante da acentuada periculosidade dos investigados, evidenciada na participação deles em complexa organização criminosa estruturada para a prática de diversas infrações penais contra a Administração Pública" (e-STJ fl. 326)”. De outro lado, assevera o ato hostilizado que “o representado Ênnio Alves de Sousa Andrade é advogado atuante na comarca investigada, tendo amplo acesso aos clientes em liberdade, como aqueles que ainda se encontram enclausurados aguardando provimento jurisdicional e, segundo a apuração preliminar, responsável pela inserção e utilização de atestados e laudos médicos fraudulentos para obtenção de benefícios para os seus clientes. Vê-se, portanto, que estes possuem plena capacidade de manipular/destruir evidências ou provas, assim como comprometer o curso desta e de outras investigações que se fizerem necessárias, o que se evidencia a partir dos documentos insertos no id 26811225 e id 26811225, revelando um risco concreto de que, em liberdade, poderão efetivamente imprimir esforços no sentido de deletar os registros de sua suposta atuação criminosa".



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator